Tribunal: TJPA
Processo: 0819093-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819093-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ EMILIO LIMA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. : 0819093-46.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM:

0805095-97.2023.8.14.0133

IMPETRANTE:

MANOEL PEDRO PAES DA COSTA OAB/PA 3.499

PACIENTE: LUIZ EMILIO LIMA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DE IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TENTATIVA DO SUSPEITO DE SE ESCONDER APÓS AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL CHEGANDO AO LOCAL. DESCRIÇÃO OBJETIVA E CIRCUNSTÂNCIADA DA DILIGÊNCIA POLICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

S
essão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. : 0819093-46.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM:

0805095-97.2023.8.14.0133

IMPETRANTE:

MANOEL PEDRO PAES DA COSTA OAB/PA 3.499

PACIENTE: LUIZ EMILIO LIMA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado
Manoel Pedro Paes Da Costa
em favor de
LUIZ EMILIO LIMA PINHEIRO
, já qualificados nos autos, contra ato emanado do Juízo da Vara Criminal De Marituba – PA

que, nos autos de processo nº.

0805095-97.2023.8.14.0133, indeferiu produção de provas requisitada pela defesa do paciente na origem.

Alegou o impetrante nulidade do auto de prisão em flagrante, motivada pela

ausência de mandado de busca e apreensão por ocasião do ingresso na oficina onde se encontrava o veículo em que os entorpecentes foram apreendidos e cuja posse se atribui ao paciente, aliada a falta de informações de

como ocorreu a denúncia anônima de que havia tráfico de drogas no local.

Aduziu ausência de fundamentação idônea no decreto segregatício e, ainda, condições pessoais favoráveis do coacto.

Requereu, então, em sede liminar, a antecipação de tutela para revogar a prisão preventiva do coacto e ordenar a expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pugnou pela ratificação do pleito liminar para que seja ordem concedida definitivamente no sentido de revogar a medida cautelar extrema (
id

17323656
).

Juntaram
documentos (id 1
7323657 – 17324141)

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

17362259).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17409301).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17435255).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem deve ser denegada.

Explico.

Da descrição circunstanciada e objetiva acerca do momento que antecedeu a busca no veículo onde as drogas foram apreendidas, a princípio, não me parece possível extrair manifesta ilegalidade a censurar a conduta levada a cabo pelos policiais que, ao chegarem ao local da referida apreensão, avistaram o paciente tentando se esconder da guarnição.

A tentativa do paciente de se furtar a uma possível ação de busca pessoal, na exata ocasião em que os policiais responsáveis pela diligência chegaram ao local e com ele se depararam, a meu ver, configura um dado objetivo cuja valoração, ao menos no atual momento, não se pode prescindir e, portanto, permite concluir pela legalidade da busca veicular que resultou na apreensão das substâncias entorpecentes cuja posse se atribui ao coacto.

Como é sabido, nos termos do artigo 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a regra supramencionada impõe a necessidade da presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva em questão e, nesse sentido, o caso concreto evidencia pelos elementos probatórios preliminares que tal circunstância, de fato, ocorreu, sendo ela circunstanciada e detalhada em autos de inquérito policial, especialmente pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos encarregados da diligência (id

17323657 - Pág. 10 – 12) e, portanto, permite enquadramento em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, conforme estabelecido no precedente firmado no RHC 158.580 (
leading case
), de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 25/04/2022, da lavra do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não evidenciado manifesto constrangimento ilegal no ato impugnado, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à denegação da ordem.

Posto isso,
conheço e denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024